Tribunal: TJES
Processo: 5010322-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010322-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DANIEL DE AGUIAR e outros
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010322-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCOS DANIEL DE AGUIAR E OUTRA

AGRAVADA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS DANIEL DE AGUIAR E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de imissão na posse e reparação por danos materiais pela perda de uma chance” (processo n. 5005859-97.2022.8.08.0047), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravantes.

Aduzem os Agravantes (id 3597916), em síntese, que fazem
jus
à imissão na posse “do imóvel inscrito junto ao Cartório de Registro de Imóvel de São Mateus sob a matrícula n. 27.161”, por serem seus legítimos proprietários, afirmando que não há registro de servidão administrativa na matrícula do mencionado imóvel.

Pelas contrarrazões id 3970539, a Agravada sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA

Inicialmente, sustenta a Agravada que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que o “Poço” 7-GU-05-ES, vinculado ao "Campo de Produção Guriri", teria sido vendido em agosto de 2020 para a empresa Karavan Seacrest SPE Cricaré S.A..

Contudo, a Agravada não apresenta qualquer prova acerca da referida transação, cingindo-se a colacionar aos autos
link
para notícia veiculada na rede mundial de computadores, razão pela qual sua preliminar deve ser, de plano, rejeitada.

MÉRITO

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida pelos Agravantes com base nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Da análise dos autos, a partir dos próprios registros fotográficos, é possível depreender que o alambrado se encontra na referida posição, marcando a área ocupada pela requerida há diversos anos, de modo que não vislumbro, por ora, plausibilidade jurídica para justificar a concessão da medida liminar, notadamente porque pode haver título de domínio a amparar a ocupação da demandada. A documentação anexa aos autos revela a ausência de notificação prévia e formal anterior sobre os fatos deduzidos, que pudesse permitir, ainda que minimamente, a ausência de direito da parte requerida sobre a área ocupada.

(...)”

Ademais, a despeito do que alegam os Agravantes quanto ao desconhecimento de que havia sido constituída uma servidão administrativa sobre parte do imóvel objeto da demanda, tal argumento, "
permissa vênia
", não prospera, sobretudo diante da prova documental constante dos autos, qual seja, a escritura pública de servidão, datada de 1989, juntada aos autos pelos próprios Agravantes (id 17605075 dos autos eletrônicos de origem), não se demonstrando, contudo, que referida gleba esteja encravada em área supostamente invadida de sua propriedade (dos Agravantes).

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – ao menos nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.